Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700821-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA AGRAVADO: MOACIR ANTONIO SZARESKI, FELIPE DA MOTTA SZARESKI D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que concedeu aos autores/agravados prazo para comprovação da extensão dos lucros cessantes, aduzindo, em síntese, não ser admitida a juntada de documento após o encerramento da fase postulatória. Consoante ofício encaminhado pelo ilustrado juízo singular (ID n.o 14119460), foi proferida sentença nos autos de origem. Por meio da petição ID n.o 14550664, a agravante reitera a informação de que foi prolatado sentença no feito de origem, asseverando que o presente recurso perdeu o objeto. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A superveniência de sentença nos autos de origem implica a perda do objeto do recurso que versa sobre a possibilidade de juntada de documentos após o término da fase postulatória. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020 15:58:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator